Tribunal: STF
Processo: Rp 1020
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 116, PARCIALMENTE, E
194, TOTALMENTE, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, NA REDAÇÃO DA EMENDA
8/79.II, LIMINAR CONCEDIDA PELO RELATOR E REFERENDADA PELO
PLENÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV E V, DO REGIMENTO INTERNO,
VISANDO PREVENIR A OCORRENCIA  DE GRAVES DANOS AS FINANCAS DO
ESTADO, DE INCERTA OU DEMORADA REPARAÇÃO, ALÉM DE PREJUIZOS OUTROS A
SUA ADMINISTRAÇÃO.